Tribunal: TJSP
Processo: 1006491-42.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PREEXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO CUJA IRREGULARIDADE NÃO FOI SEQUER ALEGADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – AÇÃO PARCIALMENTE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PREEXISTÊNCIA DE OUTRA NEGATIVAÇÃO CUJA IRREGULARIDADE NÃO FOI SEQUER ALEGADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA